Tribunal: CARF
Processo: 13819.903835/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.903835/2009-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.027 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIVERSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Para que seja conhecido o Recurso Especial, é necessário que seja comprovada
a divergência jurídica, mediante a apresentação de acórdão paradigma em que,
tendo sido enfrentada situação fática comparável, a legislação tributária tenha
sido aplicada de forma diversa daquela do acórdão recorrido.
Situação em que a situação enfrentada no acórdão paradigma é diferente
daquela enfrentada no acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que conheceram do recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.903835/2009-97
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903835/2009-97

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 159 a 169), interposto pelo Contribuinte, em
15 de abril de 2019, em face do Acórdão no 3401-005.803 (e-fls. 145 a 150), de 31 de janeiro de
2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que
por unanimidade de votos negou provimento ao Recurso Voluntário.
O referido Acórdão ficou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
DIREITO
CREDITÓRIO
SUBMETIDO
À
APRECIAÇÃO
DA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
VEDAÇÃO
EXPRESSA
DE
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP CUJO CRÉDITO JÁ FORA OBJETO DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador. Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e cientificado o
interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito creditório
apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não havendo previsão
legal para sua alteração na manifestação de inconformidade.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial S/No -
4a Câmara (e-fls. 180 a 183), de 10 de setembro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção
do CARF, negou seguimento ao recurso do Contribuinte.
O Contribuinte, diante de tal decisão, interpôs Agravo (e-fls. 193 a 203) em 20 de
janeiro de 2020.
Por intermédio do Despacho em Agravo (e-fls. 207 a 212), em 29 de maio de
2020, a Presidente da CSRF/3a Turma acolheu o agravo e deu seguimento ao recurso
relativamente à matéria erro material no preenchimento da DCTF.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 214 a 221), em 2 de junho
de 2020, em que pede o não provimento do recurso do Contribuinte.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto é tempestivo e foi apresentado como paradigma o
Acórdão no 1401-003.166, para demonstrar a divergência jurisprudencial. Na análise do acórdão
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903835/2009-97

indicado como paradigma em face do acórdão recorrido, considerando o entendimento
consignado no Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, e, em específico no
Despacho em Agravo, verifica-se que há divergência interpretativa no que tange a alegado erro
material, pois no paradigma o Contribuinte transmitira PER/DCOMP em que alegava deter
créditos decorrentes de pagamento a maior ou indevido de CSLL, sendo que após ter ciência do
Despacho Decisório, informou que de tinha de fato créditos de saldo negativo de CSLL, sendo
que no presente feito o Contribuinte indicou que tinha créditos de PIS e, após o Despacho
Decisório, alegou que o pedido estava errado, pois tem de fato crédito de COFINS.
Assim, vota-se pelo conhecimento do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária,
quanto à seguinte matéria: “erro material no preenchimento da Declaração de Compensação
retificada”, como passo a explicar a seguir.
No Acórdão recorrido, manteve-se o entendimento constante do Despacho
Decisório que não deferiu o pedido formulado no PER/DCOMP, basicamente, por entender que não
é possível em sede de decisão administrativa a alteração do pedido anteriormente formulado
(PER/DCOMP), não cabendo a retificação da DCOMP após o despacho decisório, uma vez que a
contribuinte não comprovou a origem dos créditos declarado, até mesmo admitindo que tais
créditos não existiam (créditos decorrentes de PIS, mas sim da COFINS). Veja-se a ementa:
DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP
CUJO CRÉDITO JÁ FORA OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. O pedido
de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação somente
poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador. Apreciado o pedido pela
autoridade administrativa e cientificado o interessado, o litígio administrativo está
circunscrito ao direito creditório apontado no PER/DCOMP transmitido
eletronicamente, não havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de
inconformidade.
De outro lado, objetivando comprovar a divergência, a Contribuinte trouxe à baila
o Acórdão paradigma no 1401-003.166, de 21/02/2019, em que a Turma julgadora, ao apreciar as
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903835/2009-97

provas juntadas aos autos, naquele caso concreto específico, resolveu retornar os autos à jurisdição
da contribuinte para verificar a existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido.
Confira-se a ementa (parte que interessa):
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO. Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. (Grifei)
Confira-se trechos do voto condutor:
“(...) É relevante ressaltar que a presente decisão não conhece do primeiro pedido do
contribuinte, na parte que versa sobre a retificação de ofício do PER/DComp. Os órgãos
julgadores, como asseverado alhures, são incompetentes para realizar o ato
administrativo inaugural de revisão de ofício do PER/DComp do contribuinte com
vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo negativo de CSLL. Não se conhece,
ademais, do segundo pedido, que trata do deferimento do crédito pleiteado e da
homologação da compensação declarada”.
“(...) voto por conhecer parcialmente do pedido do contribuinte e, nessa parte, dar
provimento ao recurso tão-somente para reconhecer o erro de fato na formulação do
pedido de repetição de indébito, nos termos da fundamentação constante do voto
condutor, devendo o processo ser restituído à Unidade de Origem para a análise da
sua liquidez, certeza e disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014”. (Grifei)

Verifica-se que no paradigma o Contribuinte transmitira o PER/DCOMP em que
alegava deter créditos decorrentes de pagamento a maior ou indevido de CSLL, sendo que após
ter ciência do Despacho Decisório, informou que de tinha de fato créditos de saldo negativo de
CSLL. De outro lado no recorrido, o Contribuinte indicou que tinha créditos de PIS e, após o
Despacho Decisório, alegou que o pedido estava errado, pois tem de fato, crédito de COFINS.
Assim, no Acórdão recorrido a Turma decidiu por negar provimento ao recurso pelo
fato de não restar comprovada a certeza e liquidez do suposto crédito pleiteado (em relação ao PIS
originalmente constante do pedido), uma vez que não comprovou o reclamado direito. Trata-se,
portanto, de questão fática relacionada ao ônus de provar o direito pleiteado.
No paradigma, o crédito pleiteado referia-se, em verdade, a Saldo Negativo
de CSLL (e não de Pagamento Indevido ou a Maior de CSLL.) e, o Contribuinte juntou
vários documentos de prova, resultando em conversão em Diligência para análise do Fisco.
Ou seja, a situação fática-probatória analisada no Acórdão paradigma e no
Acórdão recorrido são incontestavelmente distintos.
E como é cediço, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de
prova, e sim na interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas,
cada qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas retratadas
em cada um dos julgados.
Entendo que, para caracterizar a divergência, deveria ter sido trazido aos autos um
Acórdão, a título de paradigma, em que tivesse sido constatado o alegado erro material na
Declaração (DCOMP), referente a crédito do mesmo tributo declarado e, desacompanhado de
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.027 - CSRF/3a Turma
Processo no 13819.903835/2009-97

documentos de prova (objetivando comprovar a liquidez e certeza). Entretanto, conforme
descrito acima, não foi esse o ocorrido.
Posto isto, entendo que o paradigma, não é apto a caracterizar a divergência
alegada por tratar de situações fáticas distintas e, portanto, não conheço do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Desta forma, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital